Tribunal: TJMT
Processo: 1012689-50.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012689-50.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão que afastou o dever de ressarcimento, redistribuindo a sucumbência sobre 10% do valor da causa. A agravante alegou que laudos de oficina comprovariam o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente do nexo causal entre suposta oscilação de energia e os danos ao equipamento segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Relatórios da concessionária mostram inexistência de falha na rede nas datas indicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Sem nexo causal, é indevido o ressarcimento em ação regressiva.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n. 1027067-79.2021.8.11.0041, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação para afastar o dever de ressarcimento do valor de R$ 5.086,72 à seguradora e redistribuiu o ônus da sucumbência fixando 20% para a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e 80% para a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. sobre 10% do valor da causa.

Esta alega que o nexo causal está satisfatoriamente

comprovado
“através dos laudos de oficina carreados nos autos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a agravante alega que o nexo causal está satisfatoriamente

comprovado
“através dos laudos de oficina carreados nos autos
”.

Referidos documentos, constantes no ID. 275724977 e 275724986, não oferecem o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e se amparam em equipamentos que não foram preservados, o que inviabiliza a realização de perícia pela agravada.

Ademais, os Relatórios Técnicos anexados pela Concessionária de acordo com o Módulo 9 do PRODIST não identificaram interrupções nas unidades consumidoras apontadas pela autora. (ID. 275725384 e 275725385).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência
”. (TJMT, AC n. 10270677920218110041, julgamento em 10-5-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 12-5-2023).

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento pleiteado, sendo
claro o mero inconformismo com a decisão proferida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025